Tribunal: CARF
Processo: 10508.720103/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720103/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.431 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
RC COMPRA DE CACAU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2010
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em
face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de
maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato
e de direito, de modo que os argumentos submetidos à primeira instância é que
determinarão os limites da lide. Nesse contexto, ressalvadas as matérias de
ordem pública, ocorre a preclusão em relação às demais, quando não suscitadas
em impugnação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/09/2010
PIS/COFINS.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DECLARAÇÕES.
RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS e da
COFINS está condicionado à apresentação dos Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon) retificadores dos respectivos períodos de
apuração, demonstrando os créditos e os saldos credores, ou excepcionalmente,
no âmbito da atividade probatória no processo administrativo fiscal, da
apresentação de provas que demonstrem inequivocamente não só a existência
dos créditos pleiteados, como também de que não houve sua utilização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2010
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra, as mesmas ementas e conclusões da COFINS ao PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720103/2014-46
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.431 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720103/2014-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos argumentos quanto ao não cabimento da multa ofício, dada a ocorrência de preclusão dessa
matéria, visto que não arguida em primeira instância, e, na parte conhecida, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG):
Trata-se de Autos de Infração - AI por meio dos quais se exigem contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins, multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e
juros de mora.
Termo de Encerramento de Ação Fiscal
Por meio do Termo de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 106/114 a Autoridade
lançadora esclarece que:
- A empresa é optante pelo lucro real e está obrigada a entregar sua contabilidade em
meio digital, via SPED.
- A Fiscalizada informou que utiliza a suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004.
- A suspensão do PIS e da Cofins na venda do cacau em amêndoas efetuadas por
cerealistas só pode ser aplicada nas condições previstas no art. 4o da IN SRF no 660, de
17 de julho de 2006, ou seja, nas vendas efetuadas a pessoas jurídicas que apurem o
imposto de renda pelo lucro real, exerçam atividade agroindustrial e utilizem o
produto adquirido como insumo. É vedada a suspensão quando a aquisição for
destinada a revenda.
- De posse das notas fiscais de saída emitidas pelo contribuinte elaborou-se a tabela de
vendas por adquirente, conforme abaixo:
ADQUIRENTE
ATIVIDADE
TOTAL
AMAZONBAHÍA LTDA.
COMERCIO ATACADISTA
83.000,00
DELFI CACAU BRASIL LTDA.
AOROINDUSTRIA
4.593.790,55
JOANES INDUSTRÍAL AS
AGROINDÚSTRIA
9.335.750,34
NESTLE BRASIL LTDA
AGROINDÚSTRIA
1.174.383,00

TOTAL DE VENDAS EM 2010:
15.186.923,89
- A suspensão prevista na Lei no 10.925, de 2004 e na IN SRF no 660, de 2006, só
valem para as vendas efetuadas à DELFI CACAU, à JOANES e à Nestle, que são
agroindústrias. As vendas efetuadas à empresa AMAZONBAHIA, por ter a
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.431 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720103/2014-46

mesma atividade da empresa vendedora, não têm direito à suspensão e devem ser
tributadas normalmente pelo PIS e pela Cofins.
- Uma única venda foi realizada à AMAZONBAHIA, por meio da nota fiscal de no
2494, emitida em 15/09/2010 (doc 14).
- Como a empresa utiliza a sistemática de apuração não cumulativa na apuração do PIS
e da Cofins, intimamos a empresa, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 003, a
indicar nas notas fiscais de entrada a origem do cacau vendido para a
AMAZONBAHIA, visando ao possível aproveitamento do crédito na entrada.
- Em 24/02/2014 o contribuinte compareceu ao Setor de Fiscalização e apresentou
declaração identificando as notas fiscais de nos 2453, 2454, 2459, 2468, 2473, 2475,
2476 e 2478 como sendo as entradas referentes ao cacau vendido a
AMAZONBAHIA (doc 10). Todas as notas são de compra de cacau de fornecedores
pessoas físicas.
- A regra geral do sistema não-cumulativo é o não aproveitamento de crédito nas
aquisições e pagamentos a pessoas físicas, conforme inciso II do § 2 o do art. 3 o das
Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. A exceção a tal regra foi prevista no art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004 e no art. 5o da IN SRF no 660, de 2006 (crédito presumido
sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM 18.01
(cacau em amêndoas), dentre outras.
- Como o contribuinte é revendedor da mercadoria e não produtor, não tem direito
ao crédito presumido nas aquisições de cacau de pessoa física. Atente-se, ainda, que
o produto adquirido da pessoa física deve se enquadrar como insumo para a adquirente.
- Conclui-se, portanto, que a venda de mercadorias no valor de R$ 83.000,00,
realizada no mês de setembro de 2010, à empresa AMAZONBAHIA, deve ser
tributada pelo PIS e pela Cofins no regime não-cumulativo, em virtude da empresa
ser optante pelo Lucro Real. Como os produtos vendidos foram adquiridos de
pessoas físicas, não geram créditos na entrada.
Impugnação
Cientificada pessoalmente dos lançamentos em 11/03/2014 (fls. 115 e 120) a Autuada
apresentou, em 09/04/2014, a impugnação de fls. 134/137 aduzindo, em síntese, que:
- Possui outras compras cujo crédito de PIS e Cofins não foi levado em consideração
pelo Fisco quando da autuação, visto que apurou os tributos apenas na saída, sem seguir
o regime da não-cumulatividade, conforme determina a legislação de regência.
- Assim é que, se analisado o Exercício de 2010, conforme documento anexo, nota-se
créditos de PIS no valor de R$ 2.767,05 e de Cofins no valor de R$ 12.745,20.
Igualmente, se analisado o Exercício de 2009 encontrar-se-á crédito de PIS no valor de
R$ 446,66 e de Cofins no valor de R$ 2.057,32.
- Como o regime não-cumulativo implica garantia constitucional e legal na utilização
dos créditos nas entradas dos produtos e como todos encontram-se devidamente
comprovados, conforme os anexos, pede-se a consideração dos aludidos créditos para
abatimento dos débitos, uma vez que não há qualquer impedimento legal nesse sentido.
- O contribuinte pode compensar débitos próprios com créditos de qualquer tributo
administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB passível de
restituição ou compensação. É que o crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
conforme legislação de regência, é passível de compensação com o acréscimo de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.431 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720103/2014-46

para títulos federais, acumulados mensalmente e com juros de 1% (um por cento) no
mês.
Ao fim, pleiteia que haja compensação dos valores apurados pela Fiscalização com os
créditos das notas fiscais catalogadas nos anexos, a fim de que o regime da não-
cumulatividade seja obedecido, uma vez que o crédito é plenamente devido por força da
legislação de regência.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 02-100.968, às fls. 170/175), a 6a
Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, mantendo o crédito
tributário exigido. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/09/2010
COMPENSAÇÃO. DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS ZERADOS. DESCABIMENTO.
A possibilidade de compensação prevista no art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, refere-se
ao saldo credor acumulado ao final de cada trimestre, decorrente da manutenção de
créditos vinculados a operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência. Se o contribuinte entrega os Demonstrativos de Apurações de
Contribuições Sociais - DACON zerados, com ausência de apuração de créditos e das
informações acerca das receitas de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência, descabe a compensação do suposto saldo credor de Cofins
com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2010
COMPENSAÇÃO. DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS ZERADOS. DESCABIMENTO.
A possibilidade de compensação prevista no art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, refere-se
ao saldo credor acumulado ao final de cada trimestre, decorrente da manutenção de
créditos vinculados a operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência. Se o contribuinte entrega os Demonstrativos de Apurações de
Contribuições Sociais - DACON zerados, com ausência de apuração de créditos e das
informações acerca das receitas de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência, descabe a compensação do suposto saldo credor de PIS com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2010
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA E RITO.
A apreciação do pedido de compensação é de competência da Delegacia da RFB que
jurisdiciona o domicílio fiscal do contribuinte e tem rito próprio, atualmente regulado
pela Instrução Normativa - IN RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, não sendo viável o
encontro de contas no bojo do processo administrativo fiscal.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.431 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720103/2014-46

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não conformado com esta r. decisão, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário (fls. 61/67) em que:
 Alega possuir créditos extemporâneos decorrentes da aquisição de produtos
(cacau em amêndoas) que foram vendidos no mercado interno, sem tributação
(vendas para agroindústria), sendo passíveis de compensação do PIS e da
COFINS, nos termos do que dispõe o art. 16, I e II, da Lei no 11.116, de 2005;
 Argumenta que, de acordo com a lei, o aproveitamento de créditos
extemporâneos da contribuição para o PIS e da COFINS não depende da
retificação de declarações. Cita decisões desse Conselho para amparar sua
tese;
 Assevera que as orientações contidas no manual de preenchimento do EFD
Contribuições corroboraram esse entendimento;
 Defende que a própria decisão recorrida permitiu a compensação pleiteada.
Nesse diapasão, reitera o pedido de compensação a este Conselho;
 Por fim, pugna que a multa de ofício aplicada pela fiscalização é indevida,
pois, em seu entendimento, em nenhum momento descumpriu a lei. Nesse
sentido, invoca o disposto no parágrafo único do art. 100 do Código Tributário
Nacional para amparar o pedido de que a multa seja afastada.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.431 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720103/2014-46

2. Do conhecimento
Não obstante o recurso seja tempestivo, entendo que ele deve ser conhecido
apenas parcialmente, dadas as razões a seguir expostas.

2.1. Não cabimento da multa de ofício
Em tópico da peça que recursal que carrega o titulo acima, a Recorrente suscita,
como argumento subsidiário, a inaplicabilidade da multa de ofício no caso concreto.
Ocorre que, conforme pode ser constatado no relatório desse acórdão ou mesmo
em consulta ao teor da impugnação (fls. 134/137), o sujeito passivo não chega a tratar desse
ponto especificamente em primeira instância. Com efeito, na peça defensória, o único trecho em
que há menção ao termo “multa” é o seguinte (fls. 135):
A autuação, conforme se pode verificar, constatou a total existência de boa-fé e lisura
do contribuinte quanto o tema envolveu a correta escrituração, bem como os elementos
envolvendo a difícil atividade de agir corretamente na tributação com base no lucro real.
Isso, por si só, revela a existência dos elementos garantidores da inexistência de
qualquer mácula a revelar a necessidade de multa abusiva ou qualquer outra cobrança
que nivele o contribuinte sob comento com os demais, que se envolvem em atividades
com o fim de postergar o pagamento do tributo.
Vê-se, portanto, que se trata apenas de uma menção en passant, que não chega a
contestar especificamente a aplicação da multa de ofício e muito menos traz fundamentos nesse
sentido. Logo, em verdade, este é um ponto que só veio a ser aventado em sede de Recurso
Voluntário.
Nesse contexto, imperioso lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias não
suscitadas na impugnação. Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no
70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Assim, por consequência lógica, não que há que se falar em reforma daquilo que,
por ausência de efetiva impugnação, sequer chegou a ser apreciado pelo colegiado a quo. Nesse
diapasão, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito ao que foi decidido em
primeira instância. Portanto, matéria não impugnada escapa à competência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, circunscreve-
se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem
como recursos de natureza especial”.
Por tudo isso, julgo que não cabe ao colegiado conhecer desse ponto, motivo pelo
qual passo à análise das demais razões de recurso contidas na peça recursal.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.431 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720103/2014-46

3. Da possibilidade de aproveitamento de crédito extemporâneo e da
desnecessidade de retificação dos Demonstrativos de Apurações de Contribuições Sociais –
DACON zerados.
Nas razões de recurso contidas no tópico da peça recursal que leva o título acima,
o sujeito passivo não se insurge quanto às constatações que a fiscalização registrou no TERMO
DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL (fls. 106/114), e que redundaram, ipso facto, na
exigência de crédito tributário contida nos autos de infração às fls. 115/119 (PIS) e às fls.
120/124 (COFINS). Em verdade, da leitura dos argumentos recursais, conclui-se que a pretensão
da Recorrente é, em síntese, compensar o débito apurado pela fiscalização com alegados créditos
na aquisição de cacau em amêndoas, que a Recorrente classifica como sendo extemporâneos.
Isso fica expresso no parágrafo que fecha o tópico, in verbis:
Por fim, o próprio Relator sabiamente apontou que “...Impugnante teria direito de
compensar créditos com base nas notas fiscais apresentadas, uma vez que tais notas
referem-se à aquisição de produtos (cacau em amêndoas) que foram vendidos no
mercado interno, ao que parece, sem tributação (vendas para agroindústria), sendo
passíveis de compensação ou de ressarcimento, nos termos do que dispõe o art. 16, I e II
da Lei no 11.116, de 2005”. Ora, se a própria decisão permite aludida compensação,
reitera-se aqui esse pedido a fim de que não haja qualquer dano ao Contribuinte,
até porque não agiu com má-fé a ponto de prejudicar o Erário.
[grifo nosso]
Em relação a esse ponto, a primeira observação que impende ser feita é que a
afirmação de que a “própria decisão permite aludida compensação” não reflete o que fora
decidido pelo colegiado a quo. Vejamos:
2) Poder-se-ia cogitar que a Impugnante teria direito de compensar créditos com base
nas notas fiscais apresentadas, uma vez que tais notas referem-se à aquisição de
produtos (cacau em amêndoas) que foram vendidos no mercado interno, ao que parece,
sem tributação (vendas para agroindústria), sendo passíveis de compensação ou de
ressarcimento, nos termos do que dispõe o art. 16, I e II da Lei no 11.116, de 2005.
Observo, todavia, que a compensação é forma extintiva de débitos/créditos
facultada ao contribuinte, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que
reclama a apresentação de uma declaração (DCOMP) a ser apreciada por servidor
competente da Delegacia da RFB que jurisdiciona o domicílio fiscal do contribuinte e
cujo rito está regulado, atualmente, na Instrução Normativa - IN RFB no 1717, de 17 de
julho de 2017.
[grifo nosso]
Pela escolha de palavras do ilustre relator do aresto da câmara baixa, vê-se que no
primeiro parágrafo supra, a existência de crédito compensável foi tratada apenas em hipótese. Já
no paragrafo seguinte, o relator deixa claro que eventual compensação deveria ser submetida ao
crivo da unidade de origem da Receita Federal do Brasil, que é quem detém a competência legal
para o recebimento e a análise de pedidos desse tipo.
Uma segunda observação é quanto à classificação dos créditos que a Recorrente
afirma possuir, que, segundo ela, seriam créditos extemporâneos, e cujo aproveitamento, no seu
entender, independeria de qualquer retificação de declaração.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.431 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720103/2014-46

Na peça recursal, se constata que os argumentos quanto à desnecessidade de
retificação de declarações foram direcionados a contrapor o entendimento do colegiado a quo de
que, por estarem “zerados”, os DACONs de 2010 não evidenciavam a existência dos créditos
alegados. Na bem da verdade, necessário dizer que a câmara baixa nem mesmo chega a tratar da
necessidade de retificação de declarações, apenas destaca que elas não apontam a existência do
crédito; até porque, em sua impugnação, o sujeito passivo não trata como extemporâneos os
créditos que afirma possuir.
Por estarem zerados os DACONs, também não vislumbro qualquer falha da
fiscalização quanto ao não abatimento de um possível crédito acumulado. No mais, quando
chamado a prestar informações e a indicar possíveis créditos, o sujeito passivo apresentou notas
fiscais de aquisições para as quais não há previsão legal para apuração de direito creditório.
Somente em impugnação, foram indicadas as notas fiscais das quais agora se reclama a
existência de crédito.
Assim, é de se inferir que, em uma evolução do argumento, a Recorrente estaria a
afirmar que possui créditos de outros períodos que não foram informados nos DACONs
correspondentes e que esses demonstrativos não foram retificados (por isso “zerados”, nos
dizeres do ilustre relator). No mais, na esteira desse relato, defende que são créditos
extemporâneos e que para o aproveitamento destes é dispensável a retificação das declarações
dos períodos originais a que se referem.
Nesse ponto, é que adentramos à análise dos pretensos créditos extemporâneos
que a Recorrente reclama possuir.
No recurso voluntário o sujeito passivo não destaca expressamente, mas a partir
da manifestação de inconformidade e do acórdão recorrido, somos informados que os suscitados
créditos seriam provenientes da aquisição de mercadorias (cacau em amêndoas) da pessoa jurídica
R. J. Agropecuária Ltda – ME, conforme as notas fiscais juntados aos autos às fls. 141/160, as quais
encontram-se elencadas nas planilhas de fls. 141 e 153, que apresentam o seguinte teor:
CRÉDITOS NA COMPRA DE MERCADORIAS
NF
FATO GERADOR
VALOR CONTÁBIL
PIS
1,65%
COFINS
7,60%
OBSERVAÇÕES

47
maio-10
8.300,00
136,95
630,80
48
junho-10
18.200,00
300,30
1.383,20
51
julho-10
25.800,00
425,70
1.960,80
61
outubro-10
10.600,00
174,90
805,60
62
novembro-10
30.400,00
501,60
2.310,40
63
novembro-10
7.900,00
130,35
600,40
64
novembro-10
24.000,00
396,00
1.824,00
6S
novembro-10
7.900,00
130,35
600,40
66
dezembro-10
13.000,00
214,50
988,00
60
setembro-10
5.000,00
82,50
380,00
59
setembro-10
16.600,00
273,90
1.261,60

Totais
167.700,00
2.767,05
12.745,20

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.431 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720103/2014-46

CRÉDITOS NA COMPRA DE MERCADORIAS
NF
FATO GERADOR
VALOR CONTÁBIL
PIS
1,65%
COFINS
7,60%
OBSERVAÇÕES

1
maio-09
2.400,00
39,60
182,40
2
maio-09
1.640,00
27,06
124,64
3
junho-09
4.200,00
69,30
319,20
4
junho-09
4.400,00
72,60
334,40
6
junho-09
4.250,00
70,13
323,00
10
julho-09
2.640,00
43,56
200,64
11
julho 09
4.020,00
66,33
305,52
510
agosto-09
3.520,00
58,08
267,52

Totais
27.070,00
446,66
2.057,32

De início, é preciso delimitar bem a discussão; créditos extemporâneos, pela
acepção técnica do conceito, é “aquele cujo período de apuração ou competência do crédito se
refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente agora está sendo
registrado”. A respeito da apuração e registro dos créditos extemporâneos do PIS, o Guia
Prático da EFD Contribuições1 esclarece o seguinte:
Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do crédito se
refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente agora está sendo
registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente,
mediante a retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto,
se a retificação não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa
RFB no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no campo 07
do registro pai 1100.
ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO VALIDAÇÃO DE
REGISTROS DE CRÉDITOS EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO
DE 2013.
1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101, 1102,
1501, 1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620), passíveis de
escrituração para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013, tanto na versão 2.04a
como na nova versão 2.05, tinha a sua justificativa de escrituração apenas para os
casos em que o período de apuração a que dissesse respeito a operação/documento
fiscal, geradora de contribuição ou crédito, ainda não informada em escrituração
já transmitida, não pudesse ser mais objeto de retificação, por ter expirado o prazo
de retificação até então vigente na redação original da IN RFB 1.252/2012
(retificação até o término do ano calendário seguinte ao que se refere a
escrituração original), conforme consta orientação no próprio Guia Prático da
Escrituração, de que estes registros só deveriam ser utilizados, na impossibilidade de
retificar as escriturações referentes às operações ainda não escrituradas.
2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições
determinado pela IN RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e transmissão
de arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições, ou seja, em até
cinco anos, a contar do período de apuração da EFD-Contribuições a ser
retificada, deixa de ter qualquer fundamento de aplicabilidade e de validade os

1 Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.35. Disponível em: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/5836
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.431 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720103/2014-46

referidos registros, uma vez que todas as normas editadas pela Receita Federal
quanto às obrigações acessórias, inclusive as do Sped, estabelece o instituto da
retificação, para o contribuinte acrescentar, informar, registrar, sanear, qualquer
fato que deveria ser incluído na declaração/escrituração original, conforme prazo e
condições de retificação definidos para cada obrigação acessória.
3. No tocante à EFD-Contribuições, o prazo em vigor para retificação é agora de cinco
anos, de forma que eventual documento ou operação que não tenha sido devidamente
escriturado em qualquer escrituração dos anos de 2011, 2012 ou 2013, podem agora ser
regularizados, mediante a retificação da escrituração original correspondente, nos
Blocos A, C, de F.
[grifo nosso]
Além da definição do que é crédito extemporâneo, extrai-se do excerto acima que,
por um motivo normativo, o qual desencadeava uma restrição operacional, havia previsão de um
registro próprio na EFD para a informação de créditos de períodos anteriores, passando-se,
possivelmente, a impressão de que isso seria a praxe para a declaração desses créditos. No entanto,
como o guia da EFD bem esclarece, esse registro servia para os casos em que a retificação da
escrituração já não era mais possível, embora o direito ao crédito ainda não houvesse decaído, já que
havia um descasamento entre o prazo para retificação da escrituração (até o término do ano
calendário seguinte ao que se refere a escrituração original) e o prazo decadencial (cinco anos do
período a que se refere o crédito).
Atualmente, com a mudança da norma em relação ao prazo para a retificação da
escrituração, igualando-o ao prazo decadencial, o posicionamento da administração tributária é de
que os registros para informação extemporânea de créditos perderam o fundamento de aplicabilidade
e de validade, devendo ser realizada a retificação da escrituração atinente ao período de referência do
crédito extemporâneo.
No que tange à jurisprudência deste Conselho, identificamos duas correntes
conflitantes, inclusive na Câmara Superior de Recursos Fiscais, quanto aos requisitos que o
contribuinte precisa cumprir para o aproveitamento desses créditos. Uma delas é a que entende
ser indispensável a retificação de DACON e DCTF para o aproveitamento de créditos
extemporâneos (v.g. acórdãos 9303-010.080; 9303-011.300 e 9303-013.263). A outra encampa
uma posição oposta e entende pela desnecessidade da retificação dos demonstrativos para que os
créditos de períodos anteriores sejam aproveitados (v.g. 9303-012.977, 9303006.248 e 9303-
009.893).
Cumpre salientar que mesmo para a corrente que admite a desnecessidade de
retificação das declarações, o reconhecimento do crédito extemporâneo depende da comprovação
de que o contribuinte que não utilizou o crédito em períodos anteriores e, é claro, que o direito
creditório existe. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
[...]
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
APROVEITAMENTO.
SEM
NECESSIDADE
PRÉVIA DE RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.431 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720103/2014-46

Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte.
(Acórdão 9303-009.893, de 11 de dezembro de 2019, da 3a Turma CSRF, Relator:
Demes Brito)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
[...]
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DO DACON.
Desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito
apurado pela não cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses
seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte, desde
que comprovado pelo contribuinte.
(Acórdão 3301-004.834, de 24 de julho de 2018, da 3a Seção de Julgamento / – 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Relatora: Liziane Angelotti Meira)
Filio-me à parcela que julga ser necessária a retificação de declarações e
demonstrativos dos períodos envolvidos, para se evidenciar tais créditos, sobretudo quando se
trata de pedidos de ressarcimento/compensação submetidos à fiscalização tributária. Nesse
sentido, apenas em casos muito específicos, já dentro da esfera probatória do processo
administrativo fiscal, desde que minuciosamente comprovada por outros meios a existência dos
créditos e a sua disponibilidade, eles poderiam ser reconhecidos por este Conselho, sem as
devidas retificações.
A suma do entendimento quanto à necessidade de retificação encontra-se
didaticamente exposta no voto do ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, no acórdão
no 9303-010.080, que, com devida vênia, reproduzo a seguir:
O direito de se aproveitar créditos da COFINS sobre os custos/despesas com insumos
utilizados na produção de bens e/ ou na prestação de serviços está previsto no art. 3o da
Lei no 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.431 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720103/2014-46

III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...).
§ 1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o desta Lei sobre o
valor:
(...);
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
(...).
Já o art. 74 da Lei no 9.430/1996, assim dispõe quanto ao ressarcimento/compensação
dos créditos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...).
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos
de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.
(...).
Por sua vez a IN SRF no 600, de 28/12/2005, que disciplinou o ressarcimento/
compensação do saldo credor das contribuições do PIS e da COFINS, ambas com
incidência não cumulativa, assim dispõe:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a
restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a
compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução
Normativa.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.431 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720103/2014-46

constante do Anexo I, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios
do direito creditório.
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação
de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
de que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações
de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o
fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
(...).
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
(...).
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por dedução ou compensação.
Ora, segundo essas normas legais, os créditos da COFINS devem ser apurados
mensalmente e deduzidos do valor da contribuição calculada sobre o faturamento
mensal. Já o crédito não aproveitado no mês, poderá sê-lo nos meses seguintes, sendo
que o saldo credor trimestral poderá ser objeto de ressarcimento/compensação, mediante
a transmissão de PER/DCOMP.
O instrumento legal para se apuara os créditos da contribuição é o Dacon mensal que
deve ser preenchido e transmitido a RFB pelo contribuinte.
Já a IN SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005, assim dispõe:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas
para o demonstrativo retificado.
§1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
(...)
§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que tenham
sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.431 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720103/2014-46

(...).
Assim, nos casos em que se deixa de apurar créditos relativos a determinados meses, ou
seja, deixa de apropriá-los, é necessário retificar o Dacon relativo ao período em que o
crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A apuração extemporânea de
créditos só é admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos
correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon.
O ressarcimento/compensação de créditos extemporâneos da COFINS é possível, desde
que retificados os respectivos Dacon e as DCTF.
Destaque-se que muitas das decisões que entendem pela desnecessidade de retificação
de declarações/demonstrativos apoiam tal conclusão na existência de registros próprios no DACON
(e posteriormente na EFD) para informação dos créditos extemporâneos. No entanto, como se viu
acima, esses registros não têm outro motivo de existir que não uma limitação normativa e
operacional que demandava sua utilização em casos pontuais, a qual hoje nem mais persiste.
Outro ponto em que algumas dessas decisões se escorram é o entendimento de que a
lei, mais especificamente o § 4o do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, não imporia
qualquer formalidade ao aproveitamento desses créditos, o que implicaria ser descabida a exigência
de retificação de declarações. Entendo que essa conclusão parte de uma interpretação um tanto
quanto açodada deste dispositivo e não leva devidamente em conta a sua necessária conjugação com
outros contidos nessas próprias leis, bem como com aqueles que tratam das obrigações acessórias
que envolvem a declaração da contribuição para o PIS e da COFINS (acerca das quais a decisão da
CSRF transcrita acima trata muito bem).
Um primeiro motivo para assim concluir é que o § 4o do art. 3o das referidas leis
dispõem que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes, mas em absoluto, exime o contribuinte de cumprir as obrigações acessórias
relacionadas à declaração das contribuições nos períodos de apuração a que se referem. Aliás,
acaso assim o fosse, tal dispositivo teria o condão de infirmar por completo as disposições sobre
a necessária informação acerca das contribuições dentro dos períodos de apuração dos fatos, já
que, uma vez não informados os créditos no período correspondente, o contribuinte poderia
sempre informá-los em momento posterior. Essa não parece ser a intenção da norma.
Segundo que, devido à necessária interpretação sistemática do disposto no § 4o do
art. 3o com as demais disposições das próprias Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, é preciso
conjugá-lo com o §1° do mesmo artigo, que estabelece que os créditos sobre bens adquiridos
para revenda e sobre bens e serviços utilizados como insumo devam ser apropriados no mês em
que adquiridos. Assim, embora o § 4o possa ser aplicado aos chamado créditos extemporâneos, é
de se concluir qual disposição trata, primordialmente, da autorização de que créditos apurados na
escrituração fiscal do mês a que se referem (e que não foram utilizados dentro do próprio período
de referência) possam ser transferidos para os períodos subsequentes. Trata-se não do crédito
advindo de custos, despesas ou encargos considerados individualmente, mas sim do crédito
(saldo credor) ao final do mês de apuração.
Feitas essas considerações, voltemo-nos à análise do caso concreto.
Impende destacar que dos reclamados créditos decorrentes de aquisições de
mercadoras, a que dizem respeito as notas fiscais elencadas na tabela acima, apenas parte poderia ser
classificada como créditos extemporâneos, em relação ao período de apuração em discussão
(setembro de 2010), já que, como se observa, parte das notas é de datas posteriores ao período em
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.431 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720103/2014-46

questão, o que não os torna um crédito de período anterior que não foi aproveitado, ou seja, um
crédito extemporâneo.
Quanto aos reclamados créditos nas aquisições de mercadorias realizadas até o
período de apuração em análise, necessário destacar que, além dos DACONs não evidenciá-los, pois
zerados (conforme apontou a DRJ), na esfera do processo administrativo, o sujeito passivo requer
compensação mas não demonstra que não houve seu aproveitamento nos períodos de referência, e,
por conseguinte, não prova sua disponibilidade para fins de dedução da contribuição para o PIS e da
COFINS apurada pela fiscalização em setembro de 2010.
No que tange aos reclamados créditos advindos das aquisições em períodos
posteriores, por tudo que fora tratado até então, fica evidente a impossibilidade de classificá-los
como créditos extemporâneos, dado que isso fere a própria acepção do conceito.
Quanto a esses, parece-me que o trecho final da decisão recorrida (destacado
acima, do qual se remete leitura) contextualiza muito bem a situação, ao cogitar a possibilidade
de compensação ou ressarcimento nos termos do que dispõe o art. 16, I e II, da Lei no 11.116, de
2005, visto que as informações dos autos dão conta de que na revenda dos produtos pelo sujeito
passivo não há a incidência das contribuições.
Entretanto, como os próprios incisos do art. 16o estabelecem, na compensação e
ressarcimento deve ser observada a legislação específica aplicável à matéria, que, em termos
práticos, significa que o contribuinte deve submeter um pedido de ressarcimento/declaração de
compensação (PERDCOMP) à Secretaria da Receita Federal, nos termos do que determina o art. 74
da Lei no 9.430/1996, seguindo disposição de norma da própria RFB (vide § 14 do art. 74), que
atualmente encontra-se disposta na INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2055, DE 06 DE
DEZEMBRO DE 2021.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário nesse
particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer dos argumentos quanto ao não
cabimento da multa ofício, dada a ocorrência de preclusão dessa matéria, visto que não arguida
em primeira instância, e, na parte conhecida, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.431 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720103/2014-46

Fl. 210
DF CARF MF
Original